Tribunal: TJBA
Processo: 8012728-64.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012728-64.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

Advogado(s)
:
SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA, DANIEL GERBER

APELADO: LUCIENE DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
DEBORA DOS SANTOS ANDRADE, CLECIO WDSON CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por uma associação de aposentados contra sentença que, em ação de indenização, a condenou à restituição em dobro de valores e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de descontos não autorizados efetuados no benefício previdenciário da parte autora. A Apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do seu valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a associação apelante, por ser entidade sem fins lucrativos, tem direito ao benefício da gratuidade de justiça sem a necessidade de comprovar sua condição financeira; (ii) estabelecer se os descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (iii) analisar se o valor da indenização por danos morais, fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça para pessoa jurídica, mesmo que não tenha fins lucrativos, não é automática e depende da efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a Apelante não apresentou documentos que demonstrassem sua dificuldade financeira, o que justifica o indeferimento do pedido.

4. Os descontos indevidos e não autorizados em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, ou seja, um dano que é presumido e independe da comprovação de sofrimento específico. Essa prática ilícita atinge a dignidade e a tranquilidade da pessoa, privando-a de parte de sua renda essencial e ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser estabelecido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo transtorno sofrido e desestimular o ofensor a repetir a conduta, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido. No caso concreto, considerando o valor dos descontos mensais e as circunstâncias do fato, a redução do montante indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00 mostra-se mais adequada para atender a esses critérios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, exclusivamente para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
: 1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, como benefício previdenciário, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do sofrimento. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser ajustado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para cumprir seu caráter compensatório e pedagógico sem acarretar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012728-64.2024.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que é Apelante a
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL
e Apelada
LUCIENE DE SOUZA SILVA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema